Tribunal: TJMT
Processo: 1039112-64.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039112-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISSE SANTANA MORAIS DE SOUZA - CPF: 992.453.291-00 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 14.939.270/0075-03 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039112-64.2023.8.11.0003

Polo Ativo

GLEISSE SANTANA MORAIS DE SOUZA

Polo Passivo

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA VEXATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos inicias por não ter sido comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, ao passo que as razões recursais pugnam pela reforma da sentença sob a tese de que a empresa confessou a cobrança vexatória e, ainda, que não foi designada audiência de instrução e julgamento pelo juízo
a quo
.

2. Em que pese as alegações de cobrança vexatória da parte recorrente, verifico que, de fato, inexiste qualquer elemento mínimo que comprove a ocorrência do ato ilícito noticiado, pois a única captura de tela juntada na petição inicial (id. 224258233) indica tão somente a proposta de acordo do preposto.

3. Como estabelecido na sentença, há aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito. Embora a parte autora/recorrente aduza a existência de cobrança vexatória mediante o contato realizado com sua genitora – o que não há prova como se disse, o telefone foi informado como “referências pessoais”, hipótese que fragiliza até mesmo uma análise de excesso.

4. No que diz respeito ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, inviável o acolhimento do pleito quando realizado de forma completamente genérica, como se verifica no caso dos autos, em que sequer há indicação de testemunhas a serem ouvidas.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024